Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-25.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-25.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: REGINA SONIA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE OLINDINA. PROFESSOR. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso municipal apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo a sentença que determinou o pagamento de diferenças da gratificação de atividade complementar para atingir 1/3 da jornada de trabalho de professor, conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à compensação pela gratificação de atividade complementar e eventual apuração de horas extras, bem como se houve omissão quanto ao enfrentamento de argumentos específicos sobre violação ao princípio da legalidade e inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que manteve sentença clara ao distinguir duas condenações distintas: a complementação da gratificação de atividade complementar para atingir 1/3 da jornada e eventual indenização por horas extras que extrapolem a jornada total contratada.

4. As verbas possuem fatos geradores distintos: a primeira refere-se à compensação pela não fruição do terço da jornada para atividades extraclasse, e a segunda, de natureza eventual, diz respeito ao labor que ultrapassa o tempo total contratado.

5. Não houve omissão quanto às questões arguidas na apelação, pois o acórdão analisou e decidiu todas as questões essenciais, afastando expressamente a alegação de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão.

7. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar vícios específicos, não se prestando ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8000362-25.2016.8.05.0183 (ID 78466033) , em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, e como embargada
REGINA SONIA ANUNCIACAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.